Tribunal: TJMMG
Processo: 2000142-51.2020.9.13.0000
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CRIME DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A JUSTIÇA ESPECIALIZADA -
CRIME COMETIDO POR MILITAR EM SERVIÇO - APLICAÇÃO
DA LEI N. 13491/17 - ANÁLISE DA PREVENÇÃO DA 1ª AJME
EM FACE DA 2ª AJME - PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA
REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DA 1ª AJME PARA A 4ª AJME -
REMANEJAMENTO DE ACERVO NOS MOLDES
ESTABELECIDOS NO PROVIMENTO CJM N. 2/2020 EM RAZÃO
DA INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADES JUDICIÁRIAS NA
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª AJME PARA APRECIAR E
JULGAR A AÇÃO PENAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO/COMPETÊNCIA Processo n. 2000142-51.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001605-56.2019.9.13.0002 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A JUSTIÇA ESPECIALIZADA – CRIME COMETIDO POR MILITAR EM SERVIÇO – APLICAÇÃO DA LEI N. 13491/17 – ANÁLISE DA PREVENÇÃO DA 1ª AJME EM FACE DA 2ª AJME – PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DA 1ª AJME PARA A 4ª AJME – REMANEJAMENTO DE ACERVO NOS MOLDES ESTABELECIDOS NO PROVIMENTO CJM N. 2/2020 EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADES JUDICIÁRIAS NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª AJME PARA APRECIAR E JULGAR A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante o Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual e suscitado o Juiz de Direito Titular 4ª da Auditoria da Justiça Militar Estadual, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em declarar a competência do Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual para apreciar e julgar a Ação Penal n. 2001605-56.2019.9.13.0002. RELATÓRIO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) em face do Juiz de Direito Titular da 4ª AJME deste TJMMG. Verifica-se, no presente processo, que o Sd PM Mateus Tafarel Fernandes, o 3º Sgt PM Fábio Alves de Souza e o Cb PM Rubens de Oliveira Pinto Júnior foram denunciados perante o juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem/MG. O primeiro, pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e falsidade ideológica, com causa especial de aumento de pena, e o segundo e o terceiro, por falsidade ideológica, com causa especial de aumento de pena, prevista nos artigos 121, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, caput, inciso II, e 299, § único, todos do Código Penal (CP) (Evento 1 - DENÚNCIA3 dos Autos n. 2001605-56.2019.9.13.0002). Segundo consta da denúncia, no dia 05 de fevereiro de 2018, por volta das 23h13min, nas proximidades do número 20 da rua B, esquina com rua E, Vila Nova Esperança, Contagem, Minas Gerais, o Sd PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Mateus Tafarel Fernandes Pereira, efetuou disparo com arma de fogo (.40) contra o civil Aguinaldo Santos Pereira, que foi alvejado na região da nádega direita, tendo o projétil atingido o seu intestino, sendo que o óbito não ocorreu, por circunstâncias alheias à vontade do agente público. O disparo de arma de fogo foi efetuado em razão de o ofendido, que estava na condução de uma motocicleta, não ter obedecido ordem de parada emanada pelos policiais. Ainda, segundo a denúncia, os denunciados, no dia 06 de fevereiro de 2018, prevalecendo da condição de funcionários públicos e com o objetivo de alterarem a verdade sobre a conjuntura da agressão empreendida contra o civil (Aguinaldo Santos Rodrigues), inseriram informações falsas no REDS n. 2018-005376644-001, elaborando Auto de Resistência com informações inverídicas no sentido de que o ofendido teria acelerado a motocicleta em direção ao Sgt PM Fábio, o que motivara a aplicação de “técnicas policiais de contenção pautadas no uso progressivo da força”. Recebida a denúncia na justiça comum (Evento 1 - RECE_DENUN10 dos autos n. 2001605-56.2019.9.13. 0002), foram apresentadas as respostas à acusação pelos réus Fábio e Mateus, em peça conjunta (Evento 1 - DEFESAPRÉVIA14 dos Autos n. 2001605-56.2019.9.13.0002) e pelo acusado Rubens em peça individual, tendo este último suscitado preliminar de incompetência do juízo, ao argumento de que, por força da Lei n. 13.491/17, compete à Justiça Militar o julgamento do crime comum cometido por militar em serviço (Evento 1 - DEFESAPRÉVIA20 dos Autos n. 2001605-56.2019.9.13.0002). O MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem, em que pese a manifestação do Parquet em sentido contrário, acolheu a preliminar defensiva, para declinar da competência apenas em relação ao crime de falsidade ideológica imputado aos acusados Mateus, Fábio e Rubens e remeter o seu julgamento à Justiça Militar Estadual, prosseguindo na Vara do Júri o processamento do crime de tentativa de homicídio qualificado imputado ao réu Mateus (Evento 1 - DECL_COMPE23 dos Autos n. 2001605-56.2019.9.13.0002). Recebida a cópia do processo nesta Justiça para a apuração do crime de falsidade ideológica, os autos foram distribuídos ao Juízo da 2ª AJME (Processo n. 2001605-56.2019.9.13.0002), sendo expedidas certidões sinalizando a correlação desse feito com os Autos n. 0000258-59.2018.9.13.0001 (Eventos 3, 7 e 15 - CERTANTCRIM2 do processo de referência). Verifica-se que, em razão dos fatos ocorridos no dia 05/02/2018, envolvendo os acusados e o civil Aguinaldo Santos Rodrigues, foi também instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) n. 101.591/2018 pelo 18º BPM, para apurar o crime de lesão corporal praticado pelo Sd PM Mateus Tafarel Fernandes Pereira (Evento 15 - OUT1 do processo de referência), o qual, após ser distribuído à 1ª AJME sob o n. 0000258-59.2018.9.13.0001, foi arquivado na data de 02/07/2019 (Evento 15 - CERTANTCRIM2 do processo de referência), em cumprimento à determinação contida na decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, em face da insuficiência probatória quanto à prática de crime militar pelo então investigado (Evento 1 - MANDCITACAO15 e evento 84 - OUT2 - fls. 05 do processo de referência). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Determinada a abertura de vista dos autos ao Ministério Público atuante na 2ª AJME, o parquet, em vista da distribuição do IPM n. 101.591/2018 ao Juízo da 1ª AJME (n. 0000258-59.2018.9.13.0001), pugnou pelo apensamento dos autos, por se tratarem dos mesmos fatos apurados (evento 23 do processo de referência). Acolhendo a manifestação ministerial, o MM. Juiz da 2ª AJME, com fulcro no art. 94 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), determinou a remessa dos autos à 1ª AJME, com a consequente redistribuição. (Evento 25 do processo de referência). O MM. Juiz da 1ª AJME solicitou os Autos n. 0000258-59.2018.9.13.0001 ao arquivo, para análise de eventual prevenção do juízo (Evento 36 do processo de referência). No Evento 37 do processo de referência, há o registro de que houve a “redistribuição por remanejamento de acervo – (1ª AJME para 4ª AJME), em vista da instituição das 4ª e 5ª AJMEs no TJMMG’. No Evento 46, houve manifestação expressa do MM. Juiz da 4ª AJME, acerca da perda do objeto quanto ao exame da prevenção da 1ª AJME em face da 2ª AJME, considerando a redistribuição do feito para aquela Auditoria. Entretanto, após ter o Ministério Público reiterado a sua manifestação no sentido da inexistência de prevenção (Evento 60 do processo de referência), o MM. Juiz da 4ª AJME determinou a redistribuição dos autos à “Auditoria de origem” (Evento 63 do processo de referência). Enviado o feito à 1ª AJME (Evento 65 do processo de referência), o MM. Juiz Titular da 1ª AJME entendeu ter ocorrido um equívoco, motivo pelo qual determinou a sua devolução à 4ª AJME (Evento 67 do processo de referência). Devolvidos os autos à 4ª AJME (Evento 68 do processo de referência), o MM. Juiz Dr. André de Mourão Motta determinou a sua redistribuição à 2ª AJME (Evento 70 do processo de referência). O processo foi remetido à 2ª AJME e, após manifestação do Ministério Público pugnando pelo arquivamento do feito (Evento 82 do processo de referência), o MM. Juiz de Direito da 2ª AJME, Dr. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, firme em sua convicção, suscitou o conflito negativo de competência em face da 4ª AJME e determinou a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça Militar, para firmar a competência de um dos dois juízos para apreciar e julgar a causa (Evento 84 do processo de referência). A eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, Dra. Elba Rondino, opinou no sentido de que seja declarada a competência do juízo da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, para inicialmente processar e julgar o feito, sem prejuízo da sua redistribuição posterior a uma das novas Auditorias instaladas. A e. Procuradora de Justiça ressaltou que a hipótese não é de arquivamento puro e simples, ao argumento de já terem os fatos sido apreciados em outro expediente arquivado, haja vista que o crime de falsidade ideológica ainda não foi analisado, necessitando de um posicionamento na Justiça Militar sobre a sua ocorrência ou não. É o relatório. Em mesa para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conforme se verifica nos autos da ação de referência (Processo n. 2001605-56.2019.9.13.0002), o Sd PM Mateus Tafarel Fernandes foi denunciado na justiça comum pela prática dos crimes de tentativa de homicídio e falsidade ideológica, com causa especial de aumento de pena, e o 3º Sgt PM Fábio Alves de Souza e o Cb PM Rubens de Oliveira Pinto Júnior, pela prática do crime de falsidade ideológica, com causa especial de aumento de pena, em razão dos fatos ocorridos no dia 05/02/2018, envolvendo o civil Aguinaldo Santos Rodrigues. Os defensores do Cb PM Rubens de Oliveira Pinto, quando da apresentação da defesa prévia, suscitaram a preliminar de incompetência do juízo, por força da Lei n. 13.491/2017. O MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem acolheu a preliminar defensiva e declinou da competência em relação ao crime de falsidade ideológica imputado aos militares acusados, sendo determinada a remessa de cópia dos autos a esta Justiça especializada, os quais foram distribuídos à 2ª AJME e, em seguida, se desenvolveram os fatos mencionados no relatório do presente conflito. A solução da questão que ora nos ocupa se apresenta no Evento n. 37 do processo de referência, no qual há o registro de que, no dia 06/04/2020, houve a “redistribuição por remanejamento de acervo (1AJME para 4AJME)”. Ressalte-se que, conforme mencionado no relatório, houve manifestação expressa do MM. Juiz da 4ª AJME, acerca da perda do objeto quanto ao exame da prevenção da 1ª AJME em face da 2ª AJME, considerando a redistribuição do feito para aquela Auditoria (Evento 46). A redistribuição em questão se deu nos moldes estabelecidos no Provimento CJM n. 2, de 02 de abril de 2020, que define as regras sobre a redistribuição de processos decorrentes da instalação de 02 (duas) unidades judiciárias na Justiça Militar Estadual de Primeiro Grau e regulariza a distribuição de novos feitos, a partir da referida instalação. Desta feita, a partir da redistribuição por remanejamento (Evento 37), a competência para o julgamento do processo de referência passou a ser da 4ª AJME, independentemente dos movimentos anteriores. Isso porque 1⁄4 (um quarto) de cada classe do acervo criminal (original) de cada Auditoria (1ª, 2ª e 3ª), entre os quais o processo de referência, foi redistribuído para a 4ª Auditoria. Registre-se, ainda, que, por força do disposto na parte final do art. 24 do Provimento CJM n. 2, com a redação conferida pelo Provimento CJM n. 4, de 15 de junho de 2020, os autos do IPM n. 0000258-59.2018.9.13.0001, que foram arquivados pelo Juízo da 1ª AJME, por insuficiência probatória, também passaram a ser da competência 4ª AJME. O dispositivo em questão assim dispõe: Art. 24. Os feitos/processos criminais arquivados não serão redistribuídos, exceto aqueles que estiverem conexos/relacionados a um outro que tenha sido redistribuído. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Diante de todo o exposto, declaro a competência do Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para apreciar e julgar a Ação Penal n. 2001605-56.2019.9.13.0002. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de novembro de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Presidente e Relator